Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701515-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, pela qual extinto parcialmente o processo sem resolução do mérito em relação a FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI (agravada) na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (n. 0711417-36.2020.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, movida por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA em desfavor de FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI e de KGIRO CAPITAL ASSESSORIA EM FINANÇAS LTDA, partes qualificadas nos autos. Frustrada a tentativa de chamamento da requerida FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI, intimou-se a requerente, a fim de que viabilizasse a realização da diligência citatória por meio de carta precatória, diante da existência de endereços conhecidos nos autos, situados no Estado de Goiás, medida indispensável para que se pudesse eventualmente chancelar a validade da citação por edital, anteriormente levada a efeito. Diante do referido comando, veiculado pelo despacho de ID 99552237, a parte interessada se limitou a interpor Agravo de Instrumento (recurso que não comportou conhecimento, consoante decisão acostada em ID 104502205), não tendo se manifestado em impulso processual, conforme certidão de ID 104635227. Absteve-se, assim, em relação à referida ré, de viabilizar a angularização da relação processual, deixando de adotar as providências cabíveis e necessárias à válida constituição do processo. O feito comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 354 do CPC, uma vez que se faz ausente pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual. Conforme detidamente relatado em linhas anteriores, foi concedida oportunidade ao autor, a fim de que promovesse a CITAÇÃO pessoal da parte demandada, medida que, em princípio, se faria viável, diante da indicação nos autos de endereços conhecidos. Em face do comando de impulso processual, a requerente quedou inerte. O feito não pode prosseguir sem que se realize o ato inicial de chamamento e angularização da relação processual, de modo que a situação verificada nos autos, em que se constata a clara impossibilidade de prosseguimento da ação, evidencia a ausência de pressuposto essencial e indispensável à válida constituição da lide, a ensejar a prematura extinção do feito. Colha-se, nesse mesmo sentido, entendimento já manifestado, em recentes e múltiplos precedentes, pelo Egrégio TJDFT: [ ] Ante o exposto, ausente pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, em relação à ré FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI, ao tempo em que reconheço a nulidade da citação por edital, implementada em ID 77761743, dou por extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais respectivas, eventualmente apuradas. Tendo em vista que a ausência de citação pessoal, cuja possibilidade findou por se divisar, determina o reconhecimento da nulidade da citação por edital, preliminarmente suscitada, pela Curadoria Especial, em contestação (ID 85151920), condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, regularize a secretaria os registros cadastrais, intimando-se a parte autora para que se manifeste, em réplica, acerca da contestação de ID 68589192, apresentada pela requerida KGIRO CAPITAL ASSESSORIA EM FINANÇAS LTDA – ME, no prazo de 5 (cinco) dias” (Decisão – ID 105159546). A autora CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA agravou (ID 30466924). Sustenta nas razões recursais que “tentativa da citacao dos socios ou dos representantes legais da pessoa juridica nao se configura como elemento de validade para a citacao por edital”: “Todos os esforcos para citar a empresa FIDEL EQUIPAMENTOS foram empreendidos, nao sendo razoavel fazer prevalecer hipotese teorica arguida pela Curadoria de Ausentes e prorrogar, inutilmente, a razoavel duracao do processo, comprometendo os meios judiciais com nulidades sem nenhuma perspectiva de sucesso na diligencia. [ ] 38. Conforme ja noticiado, inclusive, o Edital de citacao foi publicado regularmente em Id. 77761743. [ ] 40. A ausencia de citacao dos socios ou dos representantes legais da pessoa juridica nao compromete o regular prosseguimento do processo e nao configura cerceamento de defesa, uma vez que a pessoa juridica e o seu patrimonio nao se confundem com a pessoa de seus socios. 41. Repisa-se: Os representantes da empresa FIDEL EQUIPAMENTOS sequer fazem parte do processo. 42. Ha mais! 43. Nao existe norma juridica impondo, como requisito para a citacao por edital da pessoa juridica, a previa diligencia para localizacao dos enderecos residenciais dos socios, quando nao for encontrado o domicilio da pessoa juridica” (Agravo de Instrumento – ID 30466924). Assevera, ainda, que “a decisao recorrida merece reforma quanto ao arbitramento do honorarios de sucumbencia, tendo em vista que a Curadoria de Ausentes se manifestou em apenas uma unica oportunidade e o arbitramento dos honorarios nos moldes fixados na decisao nao se mostra razoavel e nem proporcional ao trabalho desempenhado nos autos” (Agravo de Instrumento - ID 30466924). Ao final, pede: “50. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessario efeito suspensivo: (i) para determinar a suspensao da decisao agravada que reconheceu a nulidade da citacao por edital, implementada em Id. 77761743, e extinguiu o feito, sem resolucao de merito, em relacao a empresa FIDEL EQUIPAMENTOS, ante o risco ao resultado util do processo; (ii) no merito, pugna-se para que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisao recorrida para reconhecer a validade da citacao por edital realizada em Id. 77761743, determinando-se o regular prosseguimento do feito originario” (Agravo de Instrumento – ID 30466924). Preparo regular (ID 30466926 e 30468275). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por oportuno, destaco previsão dos artigos 354 e 485 do CPC: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. [ ] Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, XIII c/c art. 354, parágrafo único, ambos do CPC, (decisão que extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intenta a agravante deferimento da liminar para sustar os efeitos da decisão do juízo de origem pela qual extinto parcialmente processo sem resolução de mérito em relação a FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI com base no artigo 485, inciso IV do CPC por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a não citação (Decisão – ID 105159546). O Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, urgência e probabilidade do direito alegado que se extraem dos argumentos do agravante. Sobre citação da pessoa jurídica, dispõe o art. 242 Código de Processo Civil, que, via de regra, deverá a citação ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. No caso, frustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI em endereço cadastrado no CNPJ perante a Receita Federal (Comprovante CNPJ – ID 61483315, autos originários), carta com aviso de recebimento que retornou sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” (ID 67065937). Sem resultado as pesquisas nos sistemas BancenJud e Renajud (ID 68508824 a 68508826), constando o endereço já diligenciado no Infoseg (ID 68508827). Requerida a citação por edital (Petição – ID 77539160), pedido indeferido sob o fundamento de que “necessário, pena de nulidade, o prévio esgotamento da tentativa de citação real, na pessoa (sic) do representante legal da pessoa jurídica demandada”, e determinou a “consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, para a obtenção do atual endereço do sócio do primeiro réu, o Sr. CHARLES MESSIAS DUARTE DE OLIVEIRA (CPF: 741.504.211-53)” (Decisão – ID 69425172). Quanto ao representante CHARLES MESSIAS DUARTE DE OLIVEIRA, encontrados endereços situados no estado de Goiás (BacenJud – ID 69807697; Infoseg – ID 69807700). Também frustradas as tentativas de citação por carta com aviso de recebimento: - Duas cartas foram enviadas para endereço na Vila Mariana, Aparecida de Goiânia/GO: a primeira, recebida por pessoa diversa (ID 76305709), e a segunda, devolvida sem cumprimento pelo motivo “ausente” (ID 92103632). - Carta enviada para endereço no Setor Aeroporto, Goiânia/GO, foi recebida por terceira pessoa (ID 89057655); - As demais cartas, devolvidas sem cumprimento pelos motivos “pessoa desconhecida” (AR Cidade Satélite São Luiz, Aparecida de Goiânia/GO – ID 75509768); “mudou-se” (AR Setor Central, Goiânia/GO); “endereço insuficiente” (AR Setor Goiânia 2, Goiânia/GO – ID 73933896); “endereço insuficiente” (AR Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia/GO – ID 73933897). Diante de novo pedido, foi deferida a citação por edital de FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI (Decisão – ID 77696326), o qual foi publicado em 26/11/2020 (Certidão – ID 78146305). Posteriormente, em face da tese de nulidade da citação editalícia apresentada pela curadoria de ausentes, o juízo de origem determinou a reiteração da citação pelos correios a endereços vinculados ao sócio CHARLES MESSIAS DUARTE DE OLIVEIRA (Despacho – ID 93313185). Pela segunda vez, a carta enviada para o endereço no Setor Aeroporto, Goiânia/GO, foi recebida por pessoa diversa (AR– ID 98196996). E sem cumprimento a terceira tentativa de citação no endereço situado na Vila Mariana, Aparecida de Goiânia/GO, devolvida a carta pelo motivo “ausente” (ID 98196997). Nesse contexto, definido ser “indispensável e juridicamente adequado o cumprimento das diligências por meio de carta precatória, sob pena de se incorrer em nulidade”, determinado à autora o recolhimento das custas da diligência (despacho – ID 9552237). CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (autora/agravante) não promoveu o determinado; e sobreveio a decisão agravada, pela qual declarada a nulidade da citação editalícia anteriormente implementada e extinto parcialmente o processo sem resolução do mérito nos termos artigo 485, inciso IV do CPC em relação à agravada FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI (ID 105159546). Contudo, não se verifica, na hipótese dos autos, razão para a declaração de nulidade da citação da pessoa jurídica promovida por edital. Isso porque o Código de processo Civil, art. 256, determina que a citação por edital ocorrerá nos casos previstos em lei, quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Segundo o § 3o do referido dispositivo, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. No caso e como já dito, infrutífera a tentativa de citação no endereço informado junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ em face da informação de mudança da localização da sede, ressaltando-se que constitui obrigação das pessoas jurídicas manter atualizados os respectivos cadastros perante a Junta Comercial e Receita Federal. E determinada requisição de informações junto aos sistemas BacenJud, Renajud e Infosef, pesquisas cujo resultado foi endereço já diligenciado. É inegável, portanto, a validade da citação por edital, diante do recorrente insucesso das demais alternativas de se proceder à citação. Destaca-se que, em razão da autonomia patrimonial e existencial, uma vez citada por edital a pessoa jurídica, não há necessidade de citação da pessoa física dos sócios; em caso de necessidade de redirecionamento da ação na fase executiva, será necessária instauração do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que será oportunizada à pessoa física exercer seu direito ao contraditório. Além disto, a validade da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada. E não há na legislação processual qualquer regra que condicione a citação editalícia da pessoa jurídica ao prévio esgotamento dos meios de citação dos sócios que a compõem. Basta, consoante firme jurisprudência deste Tribunal, que infrutíferas as tentativas de localização da pessoa jurídica, como no caso dos autos, para autorizar a determinação a citação via edital: “APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. 1. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 2. A citação da pessoa jurídica, por edital, não impõe, como condição de validade, diligência para localização de sócio. 3. "Sendo a pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando não for encontrado o domicílio da pessoa jurídica" (07068324120208070000AI, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, julgado em 29/7/2020, DJe 10/8/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido." Precedente: Acórdão 1309651, 07266325520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1359942, 07146617020208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL E EXISTENCIAL. SEDE IGNORADA OU DESCONHECIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. Pessoa jurídica legitimamente constituída tem autonomia patrimonial e existencial, de maneira que não se confunde com seus sócios ou dirigentes. Desse modo, ignorada ou desconhecida sua sede ou filial para fins de citação, não cabe investigar o endereço de seus sócios ou dirigentes com vistas a realização desse ato processual, mas sim buscar a sua realização por meio de edital. 2. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1354966, 07076483720188070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2.1. A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista a utilização do conectivo de alternância "ou", concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto aos das concessionárias de serviços públicos e vice-versa. 2.2. Considerando a realização de diligências nos endereços indicados pela autora e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, prescindível o encaminhamento de ofício às concessionárias de serviços públicos, tampouco há obrigatoriedade legal de se citar os sócios, mormente por não restar demonstrado encerramento da pessoa jurídica, não havendo o que se falar em nulidade da citação por edital ( ).” (Acórdão 1232851, 07027389420188070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não encontrada ou ignorada a sede da ré/agravada, a solução é a citação por edital, não havendo, em princípio, qualquer irregularidade que justifique a declaração de nulidade da citação proferida na decisão ora agravada. Por essas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora